Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciado o desinteresse do Banco/credor em converter a busca e apreensão em ação de execução, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito. 1.1. No caso, o requerimento do apelante de “expedição de ofícios por Carta AR ao Uber e iFood para identificar se o Réu é usuário ou motorista, bem como seus endereços de cadastros” mostrou-se sem nenhum respaldo, o que afronta o princípio da economia processual, sobretudo quando já realizada anteriormente consulta aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando à obtenção de endereço da parte ré (decisão - ID54649946).

2. E, apesar de o prosseguimento ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do Banco credor, não se deve tolerar eternização de feitos por inércia e arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário, como no caso em exame. Afinal, “2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. (..)”(Acórdão 1710057, 07009103620228070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Recurso conhecido e não provido.